Tribunal: STF
Processo: ARE 1419410
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE QUE TAL DECISÃO PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO POR NÃO SE EQUIPARAR A ATO DECISÓRIO PARA OS FINS DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. POLICIAIS MILITARES QUE RECEBERAM DENÚNCIA DE QUE O RÉU ANDAVA PORTANDO UMA FACA, AMEAÇANDO PESSOAS, E ESTARIA EMBRIAGADO. POLICIAIS QUE ABORDARAM O ACUSADO PARA AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. PROCEDIMENTO POLICIAL QUE FOI REGULAR. PREFACIAL AFASTADA. 3. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. ACOLHIDA INVIÁVEL. APELANTE QUE SE OPÕE À REVISTA DOS POLICIAIS MILITARES COM EMPURRÕES E SOCOS, ALÉM DE AMEAÇAS. NECESSIDADE DE USO DE FORÇA POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. PALAVRA DOS POLICIAIS ROBUSTA E QUE MERECEM CREDIBILIDADE, AUSENTE PROVA DE MA-FÉ. TIPICIDADE CARACTERIZADA. MANTENÇA DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. ‘O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no despacho de recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal’ (STJ - HC 354.250/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7-6-2016) (TJSC, Apelação n. 0015108-87.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 04-08-2016).”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal. 



      O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à questão infraconstitucional da matéria. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente